Tribunal: STF
Processo: HC 228281
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.5.2023, por Ricardo Rodrigues e outros, advogados, em benefício de José Carlos Suzigan, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 811.930. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE CARLOS SUZIGAN contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1501664-49.2021.8.26.0618).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 1 ano, 2 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do 
crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 
(e-STJ fls. 21/25).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, corrigindo-se, de ofício, erro material na tipificação do delito, que foi alterado para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ 
fls. 44/51). Segue a ementa do acórdão:



    APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO) – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva – Penas corretamente infligidas e que também não foram questionadas pela defesa – Necessidade de correção de erro material constante no dispositivo da r. sentença quanto à tipificação do delito. Réu condenado às penas previstas no art. 12, da Lei de Armas, e não como constou – Pretendido abrandamento do regime prisional – Descabimento – Gravidade dos fatos e reincidência específica que justificam a fixação do regime inicial semiaberto para desconto da pena imposta, a despeito do 'quantum' infligido – Incidência do art. 33, § 3º, CP – Concessão de assistência judiciária gratuita. Impossibilidade. Isenção do pagamento das custas processuais que deve ser direcionado ao Juízo da Execução, o qual disporá de maiores informes acerca da real situação econômica do acusado.



    Recurso desprovido, com observação.



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/9), os impetrantes sustentam que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve sentença que fixou o regime inicial semiaberto. Aduzem que, embora o paciente seja reincidente, faz jus ao regime aberto, na medida em que a condenação anterior foi em virtude da posse de uma única munição, que não foi objeto de recurso pela então defesa técnica até última instância (e-STJ fl. 6). Nesse contexto, entendem que é completamente desproporcional que, somente devido à agravante da reincidência, o paciente inicie a condenação em regime consideravelmente mais gravoso (e-STJ fl. 7).



    Ao final, liminarmente e no mérito, pedem a concessão da ordem para que o regime inicial seja alterado para aberto”.



    Na decisão, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a reincidência específica do paciente justifica a fixação do regime inicial semiaberto imposto para o cumprimento da pena.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insurgem-se contra a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente, ressaltando que o regime prisional adequado seria o aberto.



    Alegam ser “plenamente possível a mudança de regime para o mais brando, haja vista que, o fato ensejador da reincidência do paciente, segundo a autoridade coatora impeditiva da fixação do regime aberto, é uma condenação anterior, pela posse de UMA ÚNICA MUNIÇÃO, que não foi objeto de recurso pela então defesa técnica, até última instância (fls. 150 a 162).



    Trata-se de uma isolada munição, que gerou a condenação, que ora se invocou como base para a reincidência do paciente.



    Ocorre, Nobres Ministros, pode ser alterado para o regime aberto, considerando-se a insignificância da condenação anterior”.



    Apontam contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e afirmam que seria “completamente desproporcional que, somente devido à agravante da reincidência, o paciente inicie a condenação em regime consideravelmente mais gravoso. A proporcionalidade e a individualização da pena devem ser observadas”.



    Asseveram ser o paciente “homem trabalhador, conhecido comerciante do município onde reside, com referências elogiosas até mesmo dos policiais que o prenderam, que colaborou o tempo todo com a polícia (inclusive a arma estava no interior de sua residência, bem guardada e foi por ele apontada aos policiais), pai de família, com filhos em tenra idade, está à mercê de ser conduzido ao fundo de uma prisão (semiaberto), sofrendo as consequências e malefícios do cárcere, revelando-se necessária reflexão profunda sobre a necessidade dessa prisão, já que o caráter pedagógico da pena privativa de liberdade jamais será atingido, em se tratando de um sistema prisional brasileiro, arcaico, falido, eivado de mazelas, cuja notoriedade é gritante”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, em sede de LIMINAR, permitindo ao paciente JOSÉ CARLOS SUZIGAN, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 811.930.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente denunciado, porque, “no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 11h30, na Rua dos Miosótis, 529, Imaculada Conceição, nesta cidade e comarca de Taubaté, possuía, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, porém com sua numeração de série suprimida e raspada por ação abrasiva, posto mantivesse consigo um revólver da marca ‘Rossi’, calibre nominal ‘38’, em condições de uso, com munições disponíveis (6 cartuchos intactos)”.



    O paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP, em 14.7.2022, à pena de um ano, dois meses e dezessete dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, sendo concedido o direito de apelar em liberdade. Consta da sentença condenatória:



    “(...) Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta culpabilidade mais elevada que o comum, vez que praticou o delito durante cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando assim maior descaso com a autoridade estatal e maior ousadia e destemor delitivos, o que representa maior reprovabilidade concreta da conduta.



    Não há maus antecedentes para fins de majoração da pena base, sob pena de bis in idem, vez que todas a condenação criminal definitiva em desfavor do réu será utilizada como agravante de reincidência na segunda etapa da dosimetria.



    As demais circunstâncias insculpidas no artigo 59 do Código Penal são as comuns à espécie.



    Assim, elevo a pena-base em 1/6, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Na segunda fase, o acusado é reincidente específico (autos 
n. 0004809-18.2016.8.26.0634 da 1ª Vara de Tremembé fls. 39), demonstrando grande desprezo pela ordem jurídica constituída e insistência em reiterar práticas criminosas, razão por que elevo a pena em ¼, totalizando 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa.



    Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, o que ocasiona a redução da pena em 1/6, para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) 
dias-multa.



    Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda ora calculada.



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de réu reincidente específico (artigo 44, II e § 3º, do Código Penal).



    Pela mesma razão, incabível a suspensão condicional da pena (artigo 77, I, do Código Penal).



    Considerando a magnitude da pena e a reincidência do acusado, bem como a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo o regime inicial semiaberto. 



    Observe-se que, inobstante os argumentos humanitários e emocionais deduzidos pela defesa, não possui o juiz discricionariedade para fixar regime inicial em descompasso com as regras do artigo 33 do Código Penal.



    A presente condenação e a punição pretérita do réu em face do mesmo tipo penal são de sua responsabilidade. Cabe a ele, se é pessoa correta e trabalhadora, zelar pela manutenção de vida honesta que lhe permita desenvolver seu trabalho tranquilamente e conviver com sua família sem percalços.



    A resposta jurisdicional não é a causadora dos males da vida do réu, mas apenas a consequência legal às condutas que ele próprio, no exercício de sua liberdade, decidiu praticar.



    Sua alegada colaboração com os policiais que realizaram a busca, consistente na abstenção de ordenar a sua esposa que sumisse com a arma e as munições, não é comportamento extraordinário ou digno de encômios, mas tão somente sua obrigação legal de se abster de praticar delitos”.



    O regime inicial semiaberto foi mantido em segunda instância quando a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa:



    “(...) Com efeito, o regime inicial semiaberto imposto na 
r. sentença não se afigura desproporcional e deve ser mantido.



    Primeiro porque dispõe o art. 33, § 2º, letra c, do Código Penal que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto’ (...).



    E, segundo se extrai dos autos, José Carlos é reincidente específico (fls. 38/40), circunstância que, por si só, já obstaria a concessão da benesse pleiteada.



    Além disso, o que também precisa ser considerado é que o vocábulo ‘poderá’ induz a ideia de faculdade, não de obrigatoriedade, que, por certo, reclama ao condenado a satisfação de outros pressupostos, notadamente aqueles elencados no art. 59 do Estatuto Repressivo, assim como o que determina o art. 33, § 3º, do mesmo codex, não preenchidos, como visto, pelo agente.



    Isso porque o acusado voltou a delinquir durante cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando que a sanção imposta anteriormente foi insuficiente para evitar a reiteração criminosa.



    Nessa medida, analisando o caso concreto, o regime inicial deve mesmo ser o semiaberto, pois diante da personalidade do apelante, não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime a fixação de regime mais brando.



    Oportuno anotar que, em razão da reincidência, não pode o réu ser automaticamente beneficiado com o regime aberto diante do quantum fixado, pois sua vida pregressa demonstra não estar apto para tanto.



    Aliás, fatos como os presentes, por certo, abalam a ordem social e causam descrédito ao Estado que tem o dever de reprimi-los, haja vista que o acusado possuía arma de fogo e munições do mesmo calibre, sem a devida autorização legal, tendo pleno conhecimento que a arma era ‘fria’, como ele próprio admitiu em juízo, conduta esta sobre a qual recai elevada reprovação do legislador e notadamente do corpo social” (grifos nossos).



    Esse julgado foi mantido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “(...) constata-se que o regime prisional mais gravoso possui lastro na reincidência do paciente e também na existência de circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal.



    Em consequência, além da própria reincidência, que somente poderia ser desconstituída mediante absolvição no processo que a gerou, o paciente também possui circunstância judicial desfavorável, a qual, ainda que isoladamente, constitui fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento do regime, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”.



    6. Embora as penas de um ano, dois meses e dezessete dias de detenção e dez dias-multa impostas permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, a reincidência específica e a circunstância judicial da culpabilidade, tida por desfavorável na fixação da pena-base por ter o paciente praticado o “delito durante cumprimento de pena em regime aberto”, justificaram a fixação do regime prisional inicial semiaberto. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2º, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” 
(RHC n. 134.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2017). 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora